Tribunal: TJMT
Processo: 1030813-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030813-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RONDON CICLO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.816.495/0001-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1030813-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
:
RONDON CICLO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - VALORES DIVERGENTES – CÁLCULO APRESENTADO UNILATERALMENTE – ELABORADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 9º E 10, TODOS DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo apresentação de cálculo unilateral confeccionado pelo Administrador Judicial, deve ser oportunizada a manifestação das partes acerca do cálculo, para posterior convalidação pelo juízo, se for o caso, muito mais ainda quando há divergência com outro cálculo, sob pena de nulidade da sentença que o convalidou, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da decisão não surpresa, conforme prescrevem os artigos 7º, 9º e 10, do CPC/15.

No caso, a manifestação das partes sobre o cálculo se faz necessária, principalmente diante das divergências dos valores apresentados em cálculo distinto, bem como levando em consideração que a elaboração o cálculo foi realizado por Administrador Judicial
, da área da advocacia, não havendo indícios que este foi auxiliado por pessoas habilitadas profissionalmente na área da contabilidade, com conhecimentos técnicos ou científicos especializados da matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Impugnação ao Crédito nº 1009524-12.2023.8.11.0003

apresentada contra
RONDON CICLO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que determinou a retificação do valor para
R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
.

Em suma, aduz a parte agravante que no curso do procedimento recuperatório, após apresentação da relação de credores por parte do Administrador Judicial, o Banco do Brasil S/A distribuiu impugnação de crédito para retificar seus créditos junto ao processo principal para a quantia de
R$ 757.347,15 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos),
classe Garantia Real.

Pondera que o magistrado, ao determinar a retificação, se baseou em cálculo elaborado unilateralmente pelo Administrador Judicial, mesmo após a empresa recuperanda ter informado que dever-se-ia aguardar apuração dos valores em ações de execução da Casa Bancária, imputando-se ao caso a denominada “decisão surpresa”, posto que em nenhum momento foi oportunizado ao Banco impugnante a possibilidade de manifestação quanto às alegações da parte.

Adiante, preliminarmente, pretende a nulidade da sentença em razão da “decisão surpresa”, ratificando que não lhe foi oportunizado a manifestação acerca das alegações do administrador e do cálculo apresentado, considerando que a empresa impugnada requereu em sua contestação que fosse aguardado a apuração dos valores dos créditos do Banco nas ações de Execução de nº 1025568-14.2020.8.11.0003 e nº 1000498-58.2021.8.11.0003, no entanto, foi precocemente acolhido o cálculo elaborado unilateralmente pelo Administrador Judicial apresentado.

No mérito, defende a idoneidade das planilhas de cálculo apresentada pelo banco, as quais foram elaboradas com base no contrato pactuado entre as partes.

Ressalta ainda que as planilhas de cálculo juntadas aos autos são de fácil compreensão, posto que atualizadas com base nas próprias condições dos contratos firmados entre as partes e fixadas até a exata data do pedido de Recuperação Judicial em 22 de novembro de 2022 (data da distribuição do pedido), conforme determina o art. 9º, II da Lei 11.101/2005.

No mais, questiona os honorários sucumbenciais, sustentando que estes devem ser fixados de acordo com o proveito econômico da causa (e não sob o valor da causa), que consiste na diferença entre o valor pretendido pelo Banco impugnante (R$ 757.347,15) e o valor apontado pela parte impugnada (R$ 597.178,84), que perfaz a quantia de R$ 160.168,31 (cento e sessenta mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).

Por fim, preliminarmente, requer o provimento do presente agravo para ser declarada a nulidade da sentença pela ocorrência da “decisão surpresa”, devolvendo-se o processo aos autos de origem com o finco de intimar o Banco impugnante a apresentar sua resposta às alegações e cálculos juntados pela parte impugnada;

No mérito, requer o provimento do presente agravo para se acolher o valor pretendido pelo Banco em relação ao seu crédito no patamar de
R$ 757.347,15 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos)
, haja vista a idoneidade das planilhas de cálculo da instituição financeira;

A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte agravada, acaso acolhido o pedido.
Ad argumentandum
, a fixação dos honorários sucumbenciais de forma recíproca, acaso mantida a decisão agravada.

Pugnou pela fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico da causa (e não sobre o valor da causa), no patamar de R$ 160.168,31 (cento e sessenta mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).

O presente agravo de instrumento foi recebido em seu natural efeito devolutivo no
ID nº 198053181
.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 196467150
para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito recursal.

As informações forram prestadas pelo juízo singular no
ID nº 198234153.

No
ID nº 202607171
, foi certificado que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo a sentença da impugnação e dos embargos de declaração do Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
:

DECISÃO PROFERIDA NA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

"
Vistos e examinados.

Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
onde o credor BANCO DO BRASIL S/A afirma que os seus créditos, inseridos na recuperação judicial de RONDON CICLO LTDA-ME, são extraconcursais.

Defendeu, em apertado resumo, que os créditos em questão estão garantidos por alienação fiduciária; e, ainda, que o valor do seu crédito é de R$ 757.347,15 (e não de R$ 414.721,06 – como foi listado).

Requereu, assim, a exclusão do crédito da lista de credores; ou, alternativamente, a alteração do lançamento.

O feito seguiu o regular curso.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, tem-se dos documentos atrelados aos autos que os créditos da impugnante não estão garantidos por alienação fiduciária, mas por aval e hipoteca.

Desse modo, sem maiores delongas, tem-se que não há que se cogitar em extraconcursalidade – devendo o crédito ser mantido na recuperação judicial, na classe da garantia real.

Por similitude:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
HIPOTECA
JUDICIÁRIA - Pretensão da recuperanda, ora agravante, de que o crédito do agravado decorrente de sentença condenatória, seja classificado como quirografário – Não acolhimento - Crédito decorrente de sentença que
deve ser classificado na Classe II
– Credor com garantia real, em razão de hipoteca judiciária registrada antes do pedido de recuperação judicial – A hipoteca decorrente de sentença judicial constitui direito real de garantia, ainda que haja recurso pendente de julgamento – Art. 495, CPC - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22586603720218260000 SP 2258660-37.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2022).

Quanto ao quantum do crédito, tem-se que o Administrador Judicial, por ordem deste Juízo, trouxe aos autos os cálculos, elaborados nos exatos ditames da Lei 11.101/2005 – encontrando o valor de R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quadro centavos).

Sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, tão somente para determinar a alteração do crédito da parte impugnante, a fim de que seja listado, a seu favor, crédito no valor de R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quadro centavos), na Classe da Garantia Real.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

"Vistos e examinados.

Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
onde o credor BANCO DO BRASIL S/A afirmava que os seus créditos, inseridos na recuperação judicial de RONDON CICLO LTDA-ME, são extraconcursais.

A impugnação foi julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, tão somente para determinar a alteração do crédito da parte impugnante, a fim de que seja listado, a seu favor, crédito no valor de R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), na Classe da Garantia Real.

A impugnada RONDON CICLO apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, requerendo o arbitramento de Honorários Advocatícios e Honorários do Administrador na forma da Lei n. 11.101/05, em conformidade com o art. 189 da Lei n. 11.101/05 e com o entendimento de nossa Corte Maior.

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para arbitrar honorários sucumbenciais, a serem pagos pelo BANCO DO BRASIL, na proporção de 8% sobre o valor atualizado da causa (justifico o percentual reduzido, em razão da parcial procedência da demanda).

Os honorários do Administrador Judicial não são devidos na espécie - vez que já arbitrados no processo principal.

O BANCO DO BRASIL também apresentou aclaratórios, requerendo a nulidade da sentença, sob a alegação de “Decisão Surpresa” - e, por fim, a alteração do julgado, para que seja a impugnação julgada procedente.

A alegação de ocorrência de decisão surpresa não se sustenta, uma vez que a sentença proferida ateve-se ao exame dos fatos, do pedido e da causa de pedir, bem como aos documentos que instruem a demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE ENCARGOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO SALDO POR ABATIMENTO OU REDUÇÃO NO NÚMERO DE PARCELAS. CORRELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de omissão acerca de que questão que se afigure relevante para a modificação do entendimento firmado afasta a alegada ofensa ao art. 1.022 do NCPC. 3. O reconhecimento de que não houve omissão afasta o prequestionamento ficto, pois este depende de esta Corte se convencer de que o Tribunal estadual incorreu em omissão, à luz do que prescreve o art. 1.025 do NCPC.
4. Inexiste decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos, o pedido e a causa de pedir, como também os documentos que instruem a demanda, adota o posicionamento jurídico que entende aplicável ao caso concreto.
5. Não há julgamento extra petita na hipótese em que o magistrado decide nos limites do pedido, este interpretado de maneira lógica e sistemática a partir da integralidade da exordial. 6. A petição inicial afirmava ser o débito excessivo, requerendo sua revisão, mediante a redução de encargos abusivos, determinando-se a repetição em dobro do indébito ou a compensação de valores. Diante disso, mostra-se correlata ao referido pedido a determinação da sentença de redução do saldo devedor, seja pelo abatimento dos valores em excesso, seja pela redução do número de parcelas, alternativas viabilizadas pela sentença. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950823 RS 2021/0240905-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

No mais, a pretensão do embargante, de alteração da decisão (de parcial procedência para integralmente procedente) não pode ser atingida pela via eleita.

Isto posto, sem delongas,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.”

Conforme se denota, o banco agravante apresentou a impugnação ao crédito, alegando que seus créditos estão garantidos por alienação fiduciária e, ainda, que o valor do seu crédito é de
R$ 757.347,15 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos)
- e não de
R$ 414.721,06
– como foi listado
.

Por sua vez, o juiz singular deu parcialmente procedente à impugnação, acolhendo o cálculo apresentado pelo Administrador Judicial no valor de
R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
.

O Banco apresentou embargos de declaração requerendo a nulidade da sentença, sob a alegação de “decisão surpresa” - e, por fim, a alteração do julgado, para que seja a impugnação julgada procedente. Contudo, o magistrado singular não acolheu os aclaratórios, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que o banco agravante ofereceu a impugnação à relação de credores apresentado pelo Administrador Judicial (
ID nº 115694844
), discordando da inclusão incorreta do seu crédito na Recuperação Judicial (
R$414.721,06
), uma vez que é credor da recuperanda na importância total de
R$ 757.347,15 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos),
atualizados até 22 de novembro de 202 (data da distribuição do pedido de recuperação judicial).

A recuperanda
RONDON CICLO LTDA ME
respondeu a impugnação no
ID nº 120109340 dos autos principais
.

Posteriormente, manifestou o Administrador Judicial
FRANCO & DALIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, neste ato representado pelo seu representante legal,
SAMUEL FRANCO DALIA NETO
, o qual apresentou o cálculo de
ID nº 12279762
1, valor de
R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quadro centavos)
.

Ato contínuo, foi proferida a sentença acolhendo o cálculo do Administrador Judicial, alteração do crédito da parte impugnante, a fim de que seja listado, a seu favor, crédito no valor de
R$ 597.178,84 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quadro centavos)
, na Classe da Garantia Real.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar a preliminar de nulidade da sentença pela ocorrência da “decisão surpresa”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA OCORRÊNCIA DA “DECISÃO SURPRESA”.

Não é de se olvidar que
novo Código de Processo Civil trouxe em seu
artigo 10
o chamado princípio da não surpresa, o qual dispõe que: “
o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida
de ofício
”.

Já o artigo o
artigo 7º

dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório.

De igual sorte, o artigo 9º define que “
não se proferirá decisão contra uma das paetês sem que ela seja previamente ouvida
”.

"Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Conforme se vê, o novel diploma quis, assim, permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa.

Em busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre todo o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além demais questões no decorrer do processo, não podendo o magistrado decidir situações divergentes, como nos cálculos apresentados, sem que antes venha a dar conhecimento às partes.

Portanto, a
ausência de intimação das partes para impugnar o cálculo que se encontram divergentes, antes deste ser homologada, viola o princípio do contraditório e pode gerar nulidade processual por cerceio ao direito de defesa.

Sobre o tema, inclusive citando os artigos acima nominados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. violação manifesta aos PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, contraditório E AMPLA DEFESA. prejuízo evidente. nulidade reconhecida. DECISÃO desconstituída. I -Nulidade processual, por cerceamento de defesa, ante a realização de bloqueio de valores via Bacenjud
sem que tenha sido oportunizada a manifestação da parte executada acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente, homologando o magistrado tais cálculos
.
Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Artigos 7º, 9º e 10 do CPC/15
. II – Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201900715332 nº único0004497-26.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 13/08/2019)"
(TJSE - AI: 00044972620198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 13/08/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, a intimação se fazia necessária, uma vez que o cálculo apresentado obteve quantia inferior à considerada devida pelo credor, portanto, a sua não manifestação poderá trazer imensurável prejuízo se por uma eventualidade o cálculo encontrar-se equivocado.

Se não bastasse, pelo analisado nos autos principais, o cálculo foi realizado pelo Administrado Judicial, que é da área da advocacia, não havendo
indícios
de que foi auxiliado por pessoas
habilitadas
profissionalmente da contabilidade, com conhecimentos técnicos ou científicos especializados, o que era necessário no presente caso, principalmente diante da divergência de valores entre o credor e o devedor.

Aliás, a própria empresa agravada
,
ao apresentar contestação à impugnação, defendeu
que dever-se-ia aguardar apuração dos valores em ações de execução da agravante (nº 1025568-14.2020.8.11.0003 e 1000498-58.2021.8.11.0003), demonstrando que também não estava segura dos valores trazidos pelas partes, no entanto, foi precocemente acolhido o cálculo elaborado unilateralmente pelo Administrador Judicial

Desta forma, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, devendo os autos retornarem a origem, para manifestação da parte agravante sobre o cálculo.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade de sentença
para, nos
termos
dos
artigos 7º, 9º e 10
, todos do CPC/15, seja oportunizado ao agravante a manifestação sobre o cálculo, o qual contrariou os
valores trazidos
pelo exequente.

É como voto
.-

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030813-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: RONDON CICLO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

VOTO VISTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou
parcialmente procedente a Impugnação ao Crédito n. 1009524-12.2023.8.11.0003
, determinando a retificação do Crédito do Recorrente de (R$ 757.347,15) para (R$ 597.178,84).

O Banco Agravante alega, preliminarmente,
VIOLAÇÃO AO ART. 9º e 10º do CPC

“Primeiramente, Nobres Julgadores, importante frisar que tal decisão causou estranheza, considerando que a empresa impugnada requereu em sua contestação de ID. 120109340 que fosse aguardado a apuração dos valores dos créditos do Banco nas ações de execução de nº 1025568-14.2020.8.11.0003 e 1000498-58.2021.8.11.0003, no entanto, foi precocemente acolhido o cálculo elaborado unilateralmente pelo Administrador Judicial apresentado em ID. 122797621. Neste passo, fato é que após as manifestações da empresa e do Administrador Judicial nos referidos IDs. 120109340 e 122797621, o Banco impugnante NÃO FOI INTIMADO acerca das alegações, de modo que teve seu direito de resposta e ampla defesa cerceado, sendo

surpreendido com a publicação da decisão ora guerreada de ID. 125286824.”

Aduz a idoneidade das planilhas de cálculo da instituição financeira, bem como a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Agravada.

Em seu voto, a Desa Marilsen Andrade Addario deu provimento ao Recurso, nos seguintes termos
“Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade de sentença para, nos termos dos artigos 7º, 9º e 10, todos do CPC/15, seja oportunizado ao agravante a manifestação sobre o cálculo, o qual contrariou os valores trazidos pelo exequente.”.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar a
eminente Relatora.

Pelo que se extrai dos autos, o Recorrente apresentou Impugnação ao Crédito arrolado pela Agravada, legando que seus créditos estão garantidos por alienação fiduciária e, ainda, que o valor destes seriam de R$ 757.347,15 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), e não de R$ 414.721,06, conforme arrolados pela Recorrida.

Após apresentação dos Cálculos pelo Administrador Judicial, estes foram acolhidos, sendo julgada parcialmente procedente à impugnação. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, em face dos quais recai o presente Recurso pela violação aos arts. 9º e 10º do CPC.

Com efeito, verifica-se dos autos que, em seu pronunciamento inicial, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, após acolher os valores apresentados pelo Administrador Judicial, divergindo dos valores apresentados pelo Agravante e em quantia inferior, sem que este se manifestasse sobre o assunto.

Ora, o atual Código de Processual Civil, em seus arts 9.º e 10, positivou o princípio da vedação à decisão surpresa.

Logo, seria necessário que a parte prejudicada com a alteração tivesse a oportunidade de se manifestar sobre a questão de modo a exercer o contraditório com influência perante o juiz.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR, ARGUIDA DA TRIBUNA, DE INCOMPETÊNCIA DA 9.ª CÂMARA CÍVEL DO TJMG - REJEIÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EM COMUM - ORDEM DE EMENDA DA INICIAL - MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ERROR IN PROCEDENDO - FEITO SUSPENSO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA - BOA-FÉ PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. - Não há falar-se em incompetência desta 9.ª Câmara Cível, pelo advento da Resolução n.º 977/2021, deste Tribunal, porque configurada a exceção prevista no seu artigo 4.º, parte final. - Determinada a alteração do valor da causa, o desatendimento, por inércia da parte, implica a correção, de ofício, pelo juiz, nos termos do que determina o artigo 292, §3.º, do atual Código de Processo Civil. - O atual Código de Processual Civil, segundo os artigos 9.º e 10, consagrou, em seu texto, os Princípios do Contraditório e da Vedação da Decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé processual, para que a relação jurídico-processual se desenvolva de forma razoavelmente hígida, com vistas ao fim pretendido pelas partes, que é o pronunciamento jurisdicional final. - Ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, é imprescindível que essas tenham a oportunidade de se manifestar acerca dos fundamentos que embasarão a decisão judicial, de modo a exercer o contraditório com influência perante o juiz. - A inobservância dos limites legais, pela decisão recorrida, configura error in procedendo, ensejador de falta de pressuposto processual de validade objetivo intrínseco, pertinente à regularidade formal do procedimento, devendo ser anulada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.018958-7/004, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022) (destaquei)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO PELA INCOMPATIBILIDADE DE RITOS E ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO CASSADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, ante a cassação do decisum agravado, pela violação ao princípio da não surpresa. Inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC, cumulado com artigo 157 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. RECURSO PREJUDICADO. (TJGO - Agravo de Instrumento n. 5586207-96.2021.8.09.0000, Relator(a): Des.(a) Reinaldo Alves Ferreira , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2022) (destaquei)”

Ante o exposto, em consonância com o voto da Relatora, diante da ocorrência de decisão surpresa,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando que a alteração no valor da causa seja precedida de intimação da parte.

É como voto.

II

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024